Tribunal: TJMT
Processo: 0002702-51.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002702-51.2016.8.11.0041
RECORRENTE(s): EDIFICAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
RECORRIDO(s): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (Id 89859984) interposto por EDIFICAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação do recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 79576450):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).
(ApCiv 0002702-51.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 10.03.2021).
Os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 79576450
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por EDIFICAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, nos autos de ação de cobrança proposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, julgou procedente a pretensão da seguradora para condenar a ora recorrente ao pagamento de R$ 10.468,23 (dez mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), referente a débitos em atraso, acrescidos de juros de mora de 1%(um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da citação válida. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O recorrente alega que o acordão foi omisso, pois não se manifestou quanto à tese essencial ao justo deslinde da demanda, que a ausência do contrato de seguro celebrado entre as partes, o qual reputa essencial à propositura da ação de cobrança.
Para além deste fato, obtempera que não ocorreu a análise das cláusulas contratuais que reputa abusivas, em especial a que impôs multa contratual ante o não pagamento das parcelas do seguro saúde, a luz do artigo 51 inciso XI do CDC.
Recurso tempestivo (ID 89879470) e preparado (ID 89897973).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 92167493).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de fundamentação (Súmula 284 do STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, apesar de ter manifestado quanto à omissão no presente no acordão recorrido, seja no tocante à suposta ausência de contrato a lastrear a ação de cobrança, bem como pela declaração de nulidade da cláusula contratual que impôs incidência de multa, o recorrente não indicou, de modo preciso e específico, qual teria sido o artigo violado, o que impossibilita a delimitação da controvérsia.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE CÔNJUGE. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
(...)
2. A falta de indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1073482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). [g.n.]
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.